Tribunal: TJDFT
Processo: 0716750-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROVA ESCRITA HÁBIL A AMPARAR A PRETENSÃO AUTORAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. POSSIBILIDADE. SERVIÇO DISPONIBILIZADO À CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO DE CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. ÔNUS DA RÉ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA MENSALIDADE ESCOLAR. NÃO CABIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Considerando que o apelo interposto pela ré, ao impugnar os fundamentos adotados na sentença, cumpriu a exigência contida no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, não se deve reputar tal peça recursal como inadmissível, sob pena de excesso de formalismo. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito deste Egrégio Tribunal, é suficiente, para instruir a ação monitória e caracterizar a dívida decorrente da prestação de serviços educacionais, o contrato firmado entre as partes, o histórico escolar e a ficha financeira do aluno, constando as mensalidades inadimplidas.

3. Havendo prova escrita hábil a amparar a ação monitória e não tendo a ré demonstrado a realização de pedido de cancelamento da matrícula ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deve a contratante ser responsabilizada pelo pagamento das prestações mensais em aberto.

4. Considerando que a impugnação ao valor cobrado a título de mensalidade escolar não foi realizada quando da oposição dos embargos monitórios, a ré não pode inovar na sua apelação com vistas a suscitar matéria já preclusa e não submetida ao crivo do contraditório no juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por força do art. 85, §11, da legislação processual, observada a suspensão da exigibilidade dessa verba, por ser a ré/apelante beneficiária da justiça gratuita.